Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-16.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO ÓRGÃO JULGADOR. MANUTENÇÃO. Se a prova reunida nos autos revela, com segurança, que o réu ameaçou as vítimas de causar-lhes mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica e familiar, deve ser mantido o decreto condenatório. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.